Tribunal: TJSP
Processo: 1020617-47.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. Empréstimo consignado reputado fraudulento. Aplicação do CDC. Negativa veemente de contratação pelo autor. O Banco-réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, não demonstrou a autenticidade da assinatura aposta e, por conseguinte, a lisura da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. Empréstimo consignado reputado fraudulento. Aplicação do CDC. Negativa veemente de contratação pelo autor. O Banco-réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, não demonstrou a autenticidade da assinatura aposta e, por conseguinte, a lisura da contratação. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479, ambos do STJ. Dano moral configurado. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Indenização fixada em R$ 6.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dano material configurado. Restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor. Recurso do Banco-réu desprovido.